Tribunal: STF
Processo: HC 207769
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de roubo qualificado praticado contra civil por policial militar atuando em razão dessa função. Inadequação da utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Competência da Justiça Castrense. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Nulidade. Matéria não arguida oportunamente. Preclusão temporal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Álvaro Medina Louzada em favor de Vinicius Bartholomeu Couto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 652.330/RJ (evento 12).



    O Paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 242, §2º, I e II, c/c 70, II, “g”, ambos do Código Penal Militar (evento 8).



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Com efeito, A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum." (AgRg no RHC 119.820/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020).



      3. Na espécie, embora estivesse de folga, o paciente praticou o crime com um civil e dois outros policiais militares em serviço e fardados, tendo se apresentado para a vítima armado e se identificando como policial militar, contexto que demonstra a competência da Justiça Militar para processar e julgar a causa. Precedentes. 



    4. Ademais, a defesa "(....) não aventou qualquer nulidade no momento oportuno, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão. (...)" (AgRg no HC 352.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017). Ademais, os recursos para as instâncias superiores não foram admitidos e, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se o registro definitivo de baixa do recurso de apelação. Inviabilidade de reexame da condenação na presente via processual. Precedentes



    5. Agravo regimental a que se nega provimento “ 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a incompetência da Justiça castrense para processar e julgar a ação, visto que a suposta prática delituosa ocorreu fora de situação de atividade e das instalações militares e sem conexão com a atividade castrense. Requer o reconhecimento da incompetência da Justiça militar e anulação da condenação, com o consequente encaminhamento da ação penal de origem para processamento e julgamento perante a Justiça comum.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela concessão da ordem (evento 17).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, observo, no aspecto do ato dito coator, que se verificou ‘o registro definitivo de baixa do recurso de apelação, com data de 9/6/2021.’ 



    No ponto, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    A questão em debate no presente habeas corpus diz com alegada incompetência da Justiça castrense para processamento e julgamento da ação penal na origem.



    Revelam os autos que o Paciente, à paisana, e outros corréus - dos quais dois eram policiais em serviço -, de forma livre, consciente e voluntária, em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, subtraíram a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) da vítima Bruno.



    Após o encerramento da instrução criminal, o Juízo sentenciante condenou o Paciente à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 242, §2º, I e II, c/c 70, II, “g”, ambos do Código Penal Militar). 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial para excluir os acusados das fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    A Corte Superior, por sua vez, manteve a condenação, forte no entendimento de que ‘[A] jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência da Justiça comum é definida, desde que o agente, na condição de militar da ativa e fora do lugar e horário de serviço, não tenha valido do cargo para o cometimento do delito, o que não ocorreu nos presentes autos.’ (AgRg no AREsp 1.807.032/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).



    A propósito do tema, ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    (...)



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;”.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (Vide HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)’ (HC 137.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.6.2017). 



    Na hipótese dos autos, o acórdão ora hostilizado apontou que ‘o policial militar Vinicius Bartholomeu Couto, apesar de estar de folga no dia dos fatos, à paisana e usando veículo particular, agiu em comunhão de ações e desígnios com um civil e dois outros policiais militares em serviço e fardados, tendo se apresentado para a vítima armado e se identificando como policial militar, alegando verificar denúncia de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 76).’ 



    No aspecto das instâncias ordinárias, o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre o proceder criminoso do réu, que se valeu do cargo para o cometimento do delito, porquanto, durante o evento criminoso, se identificou ‘como policial militar, alegando verificar denúncia de tráfico de drogas’ e, sobretudo, pelo fato de ter formado a unidade de desígnios caracterizadora do concurso de agentes com dois outros policiais militares, os quais estavam em serviço e fardados. Tudo a revelar que o Paciente, a pretexto da função de policial militar, cometeu o delito em questão.



    Incensurável, o acórdão impugnado na presente ação de habeas corpus, pois esta Suprema Corte tem endossado no sentido de que, ‘para o acolhimento da tese defensiva – delito praticado “fora da situação de atividade e sem conexão com a atividade militar” –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva”, a concluírem que o delito foi praticado por militares em razão da função. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. (HC 207.768-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques). 



    Observa-se, portanto, que o argumento em causa – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, a desconstrução do substrato fático-probatório consolidado nas instâncias anteriores, com o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Rememoro, a propósito, que a jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal adverte que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    De outro lado, registro, ainda, em situação análoga à dos autos, a Min. Cármen Lúcia, no julgamento do HC 213.263/RJ, decisão monocrática, DJe 29.3.2022, visto que ‘Embora a condição de militar ou a circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do crime não seja, em tese, suficiente para atrair a competência da Justiça castrense, as circunstâncias específicas e singulares do caso, firmadas a partir do conjunto probatório considerado pelos órgãos julgadores, revelam que a condição de policial militar foi determinante para a prática do delito, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça especializada nos termos da al. c do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar.



    Ademais, o precedente colacionado sob minha relatoria - o HC 201.429/RJ-, no qual entendi pela incompetência da Justiça especializada Castrense para julgar o feito, traduz situação diversa em relação à dos autos, porquanto naquele processo ficou assentado nas instâncias anteriores que ‘o latrocínio não guardou relação com as funções policiais por eles exercidas, mas sim com o trabalho de segurança de um estabelecimento comercial, que já havia sido exercido pelo paciente e, à época dos fatos, era desempenhado pelo ofendido’, bem como que ‘nenhum deles estavam em serviço na ocasião’, ao contrário do que ocorre no presente julgamento.



    Por todos os fundamentos acima, não verifico contexto fático semelhante ao analisado no precedente invocado.



    Lado outro, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que a Defesa do paciente deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a suposta nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No ponto, a Corte Superior assentou que ‘a defesa apresentou a sua alegação somente após o julgamento da apelação, em sede de embargos de declaração, como inovação recursal, numa tentativa de reverter, por via transversa, as conclusões até então firmada pelas instâncias ordinárias. Daí o acerto da conclusão externada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em seu voto condutor do acórdão impugnado, ao atestar, com inteira procedência, o fenômeno da preclusão. 



    Sob tal aspecto, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ’A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2011). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora